Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o denunciado nas penas do art. 147 do CPB, a um mês de detenção, no regime inicial aberto. Destarte, foi concedida a Suspensão Condicional da Pena pelo período de 2 anos, fixando as condições previstas no art. 78, §2o, alíneas a, b e c do Código Penal.
2. Em suas razões, pede a absolvição do crime por ausência de dolo. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos arquivos de mídia em que o apelante profere a ameaça. Observa-se que o apelante ameaçou a vítima com a seguinte expressão: “pode chamar a polícia, porque hoje você morre. pode chamar, nojento, seu porra. Pode chamar, chama mesmo porque você tá fudido”, id 69527484.
6. A apuração feita pela 4a DP, e delineada no Termo Circunstanciado 547/2024, Ocorrência n. 3652/2024-1 (1a.DP), além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante proferiu a ameaça em face da vítima, conclusão adotada pelo magistrado de 1o Grau: "Assim, pode-se afirmar, sem nenhuma dúvida, que a materialidade e a autoria estão satisfatoriamente esclarecidas, impondo-se o decreto condenatório. "
7. Não merece reparo a sentença vergastada.
II. DISPOSITIVO
8. Apelação NÃO PROVIDA.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 147 do CPB.